Tribunal: TJSP
Processo: 1500038-90.2018.8.26.0200
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Posse ilegal de arma de fogo de uso proibido – materialidade e autoria bem delimitadas – confissão que corrobora o conjunto probatório – afastamento dos maus antecedentes, bem como das circunstâncias mais gravosas para o crime em tela - fixação do regime prisional semiaberto, de acordo com a súmula 269, do STJ - Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500038-
90.2018.8.26.0200, da Comarca de Gália, em que é apelante FLAVIO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo apresentado por Flávio dos Santos, para afastar os maus antecedentes, bem
como as circunstâncias consideradas mais gravosas para o tipo penal, restando a
reprimenda final em 03 (três) anos de reclusão, bem como pagamento de 10 (dez)
dias-multa, além de fixar o regime prisional semiaberto. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 1500038-90.2018.8.26.0200
Comarca: Gália Vara Única
Apelante: Flávio dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18470
Apelação Posse ilegal de arma de fogo de uso
proibido materialidade e autoria bem delimitadas
confissão que corrobora o conjunto probatório

afastamento dos maus antecedentes, bem como das
circunstâncias mais gravosas para o crime em tela -
fixação do regime prisional semiaberto, de acordo
com a súmula 269, do STJ - Recurso a que se dá
parcial provimento.
FLÁVIO DOS SANTOS foi condenado
pelo MM. Juiz da Vara Única da comarca de Gália, como incurso no art.
16, parágrafo único, inciso IV da Lei no 10.826/03, às penas de 04
(quatro) anos de reclusão, no regime fechado, bem como ao pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no piso (fls. 206/213).
Inconformada, apela a Defesa pugnando
pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reclamou
a compensação integral da reincidência com a confissão, bem como
fixação do regime prisional aberto (fls. 233/237).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 240/242),
a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
reclamo (fls. 276/282).
É o relatório.
Flávio foi condenado porque, no dia 03 de
setembro de 2018, por volta das 07 horas, próximo à Indústria de
Bebidas Paulista, localizada na Avenida João Pessoa, 230, comarca de
Gália, portava um revólver da marca Taurus, calibre 32, com a
numeração raspada, que se encontrava municiado com 04 (quatro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartuchos íntegros e 01 (um) deflagrado.
Não se discute a materialidade delitiva, a
qual está demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do
auto de apreensão (fl. 13) e laudo pericial que atestou a potencialidade
lesiva da arma e o número de série suprimido (fls. 116/119 e 120/124).
A autoria também é certa.
Os
policiais
militares
Danilo
Cesar
Habache de Lima e Carlos Eduardo de Aguiar Pereira relataram, sempre
que ouvidos, que foram acionados com a informação de que dois
homens, a bordo de uma motocicleta vermelha, pararam em uma esquina
nas proximidades de uma fábrica de bebidas, onde permaneceram
sentados, observando que recentemtente o estabelecimento foi vítima de
roubo. Disseram que em diligência no local indicado, abordaram Gelson
e Flávio, sendo que o primeiro trazia consigo alguns lacres e pedaços de
cordas, enquanto o segundo portava a arma de fogo municiada, a qual
restou apreendida. Observaram que a motocicleta estava com “ligação
direta”, razão pela qual não localizaram na posse dos acusados qualquer
chave de contato. Ressaltaram que ao serem indagados, Gelson e Flávio
aduziram que estavam no local aguardando para descarregar um
caminhão de tijolo, mas não souberam dizer quem era o transportador,
nem tampouco a quem se destinava a referida carga (fls. 02, 03 e mídia
audiovisual).
Em
declarações,
Gelson
aduziu
desconhecer Flávio. Consignou que os lacres e pedaços de cordas
apreendidos em sua posse foram encontrados no acostamento, perto da
“Venda Seca”, então os guardou imaginando que poderiam ter alguma
utilidade no futuro. Afirmou desconhecer a quem pertenceria a
motocicleta vermelha (fl. 04). Em Juízo, Gelson consignou que ao ver
Flávio sentado em uma esquina, parou para perguntar-lhe se conhecia
algum imóvel para ser alugado, ao que lhe foi respondido negativamente
e passaram a conversar, sendo que passado algum tempo, foram
abordados por policiais. Disse que a arma de fogo foi encontrada
enrolada, debaixo de algumas telhas (mídia audiovisual).
Por sua vez, ao ser indagado na delegacia
de polícia, afirmou que estava na cidade de Gália porque pretendia
descarregar um caminhão de tijolos, para um homem de nome Rodrigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Negou conhecer Gelson, bem como negou a posse do revólver
apreendido (fl. 05).
Todavia, ao ser interrogado em Juízo,
optou por confessar a posse da arma de fogo. Disse que pretendia vendê-
la para Rodrigo, pois estava precisando de dinheiro. No mais, relatou os
fatos tais quais consignados na fase inquisitiva.
Pois bem.
A manutenção da condenação operada no
Juízo a quo deve ser mantida. É que a confissão de Flávio, no sentido de
que estava na posse do revólver municiado restou corroborada pelos
firmes e coesos relatos dos policiais responsáveis por sua prisão.
Assim, induvidosas a materialidade e a
autoria delitiva, passo à fixação das penas.
Na primeira fase da dosimetria, aferidas as
condições previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi
majorada em 1/3 (um terço), apontando que o réu é portador de maus
antecedentes, bem como em razão das circunstâncias em que se deram a
prisão de Flávio, visto que estava na companhia de Gelson, pessoa que
trazia consigo lacres e pedaços de corda, além da motocicleta, com
ligação direta, pronta para eventual fuga, tudo levando a crer que se
preparavam para a realização de um roubo com a restrição de liberdade
de funcionários da empresa em questão.
Ocorre
que
deve
ser
afastada
a
circunstância desabonadora relativa aos maus antecedentes. É que, para
efeito de maus antecedentes, só condenação “por fato anterior,
transitada em julgado após o novo fato” (g.n.) (cf. Código Penal
Comentado, Celso Delmanto e outros, 8a edição, 2010, pág. 274,
comentários ao art. 59, editora Saraiva) e, nestas condições, não há
qualquer condenação comprovada nestes autos.
No mais, a consideração lançada pelo
Magistrado, no sentido de que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
levaria a crer que se preparavam para a realização de um roubo com a
restrição de liberdade de funcionários da empresa existente nas
proximidades é mera conjectura, que não pode ser considerada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorar as penas do acusado.
Desta feita, é de rigor fixar-se a
reprimenda no piso, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, bem como
pagamento de 10 (dez) dias-multa, na diária mínima.
Na segunda fase, restaram corretamente
compensadas a reincidência com a confissão espontânea e, diante da
ausência de qualquer causa de aumento ou redução de pena, deve
permanecer inalterada também na derradeira fase.
Quanto ao regime prisional, deve ser
concedido o semiaberto. Isso, de acordo com a orientação consolidada
na Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais”.
A substituição da reprimenda não cabe no
caso dos autos em razão da reincidência certificada à fl. 140.
Frente ao exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apresentado por Flávio dos
Santos, para afastar os maus antecedentes, bem como as circunstâncias
consideradas mais gravosas para o tipo penal, restando a reprimenda
final em 03 (três) anos de reclusão, bem como pagamento de 10 (dez)
dias-multa, além de fixar o regime prisional semiaberto.
Amable Lopez Soto
relator